Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-82.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o), crimes de ameaça (continuidade delitiva) e contravenções penais de vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Duas vítimas: esposa e filho do casal. Alegação de prescrição em relação aos crimes de ameaça. Rejeição. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância da palavra das vítimas. Lesão corporal comprovada por laudo pericial. Vias de fato. Ausência de vestígios aparentes. Exame pericial dispensável para a demonstração da materialidade delitiva. Condenação mantida. Dosimetria. 2a Fase. Agravante da reincidência afastada. Penas redimensionadas. Imposição de regime prisional aberto. Suspensão condicional da pena deferida. Detração. Competência do Juízo da Execução Penal. Danos morais. Quantum diferenciado. Peculiaridades do caso concreto. Sequelas psicológicas suportadas pela família do agressor. Recurso conhecido e parcialmente provido.